Tribunal: TJDFT
Processo: 0702282-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUTADA. PESSOA FÍSICA. CITAÇÃO. CONSUMAÇÃO. PENHORA. ATIVO DESTINADO AO EXECUTADO. ORIGEM. RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. NATUREZA SALARIAL. INEXISTÊNCIA. CONSTRIÇÃO. LEGITIMIDADE. OBSERVÂNCIA DA SUBSISTÊNCIA DIGNA DO EXECUTADO. PRESERVAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. O processo, ante sua destinação teleológica, que é funcionar como instrumento para materialização do direito material, reveste-se de natureza pública, ensejando que, aviada a pretensão executiva e efetuada a citação ou intimação para pagamento, ao Judiciário, encarregado de prestar a jurisdição e resolver o conflito submetido ao seu exame, deve velar pela viabilização da marcha processual e pela rápida solução do crédito perseguido, não se compatibilizando com esses princípios que permaneça inerte quando se depara com crise na relação processual que obsta seu regular fluxo.
2. Consoante a gênese da proteção dispensada às verbas de natureza salarial com a intangibilidade que lhes é dispensada, excetuadas as situações pontualmente indicadas, visara o legislador preservar a dignidade do devedor, pois não tem a execução o propósito de conduzi-lo à ruína ou a situação indigna, daí a preservação do que aufere à guisa de remuneração, devendo a salvaguarda, contudo, ser interpretada em ponderação com o objetivo teleológico do processo, que é viabilizar a realização do direito, notadamente o de natureza executiva, pois nele já não há pretensão resistida, mas pretensão não satisfeita, de forma a se obstar que seja distanciada da sua destinação e ser transmudada em fórmula de inviabilização da realização da obrigação e de prestígio da inadimplência (CPC, art. 833, IV e §2o).
3. Ponderados a gênese e a própria destinação da salvaguardada decorrente da intangibilidade conferida às verbas de natureza salarial e o objetivo do processo de natureza executiva, a intangibilidade deve ser preservada somente até o ponto em que se resguarda ao devedor o necessário à preservação da sua dignidade, viabilizando a penhora do sobejante, pois não pode a salvaguarda ser instrumentalizada como forma de ser prestigiada a inadimplência, donde, em se tratando de executado com rendimentos substanciais, viável a penhora de parte do excesso de imposto que fora decotado dos vencimentos auferidos pela parte executada como forma de ser viabilizada a realização da obrigação que o aflige sem comprometimento da sua subsistência.
4. Conquanto o imposto de renda descontado na fonte de pagamento implique decote do que aufere o contribuinte, viável a penhora da quantia que lhe será destinada a título de restituição do excesso de tributação que o atingira mensalmente, a despeito da gênese salarial do crédito, porquanto não comprometerá sua subsistência com dignidade, pois nada será destacado do que aufere mensalmente, alcançando o que perceberá como restituição do excesso de imposto que atingira seus vencimentos ou salário em exercício anterior, tornando inviável que a constrição afete a gestão de suas finanças cotidianas.
5. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.